Tribunal: TJDFT
Processo: 0755041-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755041-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE ROSA JUNIOR AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON JOSÉ ROSA JUNIOR tendo por objeto a r. decisão (ID 258576962) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0727372-16.2025.8.07.0007, objetivando o restabelecimento imediato de sua conta no aplicativo WhatsApp Business, vinculada ao número (61) 99320-5681, sob pena de multa diária. Eis a r. decisão agravada (ID 258576962): “Recolhidas as custas iniciais ao id. 256822528, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Retifique-se o cadastro processual. Ref. inicial id. 255496699. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE a anotação. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, proposta por Edson José Rosa Junior em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., com o objetivo de obrigar a reativação de conta banida do aplicativo WhatsApp e obter indenização por danos morais, em razão do alegado bloqueio injustificado de número telefônico utilizado em atividade profissional. O autor alega que é profissional autônomo no ramo varejista e utiliza o número de telefone vinculado ao WhatsApp há mais de treze anos como canal exclusivo de comunicação com clientes, fornecedores e familiares. Afirma que, em momento inesperado, teve sua conta no aplicativo WhatsApp banida de forma unilateral e sem qualquer aviso prévio, contraditório ou oportunidade de defesa, sendo exibido o alerta: “A atividade desta conta violou os Termos de Serviço do WhatsApp”. Como tutela provisória de urgência, requer a reativação da conta de WhatsApp vinculada ao número (61) 99320-5681. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Após detida análise dos autos, verifico que o bloqueio da conta WhatsApp teria ocorrido por violação da Política de Mensagens do WhatsApp Business ou da Política Comercial da Meta (id. 255212498). Necessário, portanto, o devido contraditório, para que os fatos sejam esclarecidos e se verifique eventual abusividade no bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado”. Inconformado, o autor recorre. O agravante sustenta que é profissional autônomo no ramo varejista e utiliza o referido número há mais de treze anos como principal canal de comunicação comercial, sendo por meio dele que realiza atendimentos, negociações, vendas e interlocução com fornecedores. Afirma que, de forma abrupta e unilateral, a plataforma procedeu ao banimento definitivo da conta, limitando-se a apresentar mensagem genérica segundo a qual “a atividade desta conta violou os Termos de Serviço do WhatsApp”, sem especificar qual conduta teria sido praticada ou qual política teria sido infringida. Alega que adotou todas as medidas extrajudiciais possíveis para solucionar a questão, inclusive registrando reclamação no Consumidor.gov, mas recebeu apenas respostas automáticas e padronizadas, sem qualquer análise humana efetiva, o que evidencia ausência de contraditório e transparência. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou que a tutela provisória não exige contraditório prévio e deixou de apreciar adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida. Argumenta que o bloqueio imposto atinge de forma grave sua atividade profissional, ocasionando perda de clientes, interrupção de negociações, risco de demissões e comprometimento do fluxo financeiro, podendo culminar no fechamento definitivo da empresa. Aduz que o restabelecimento da conta é medida reversível e não acarreta prejuízo à agravada, sendo plenamente cabível diante da essencialidade do serviço para a continuidade de sua atividade econômica. Postula, ao final, a concessão de tutela recursal de urgência para determinar à agravada a imediata reativação da conta vinculada ao número (61) 99320-5681, sob pena de multa diária, bem como o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79441114). É o breve relato. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que a despeito dos argumentos do Agravante de que o banimento foi arbitrário e imotivado, o que, em tese, caracterizaria a probabilidade do direito, observo que a essência da controvérsia reside exatamente na verificação se teria ou não ocorrido suposta violação às políticas internas da Agravada — "Política de Mensagens do WhatsApp Business ou a Política Comercial da Meta". Confira o registro nos autos (ID 255212498 – Pág. 1): A Política de Mensagens do WhatsApp Business e a Política Comercial da Meta são um conjunto de regras que definem o que pode e o que não pode ser comercializado via WhatsApp, focando em proibir setores regulamentados (armas, drogas, produtos médicos, jogos de azar, etc.) e conteúdo ilegal/malicioso, e restringindo marketing agressivo, garantindo uma experiência segura e evitando spam, com a Meta (controladora do WhatsApp) fiscalizando o uso da API e das mensagens (pesquisa: https://www.google.com/search?q=Pol%C3%ADtica+de+Mensagens+do+WhatsApp+Business+ou+a+Pol%C3%ADtica+Comercial+da+Meta&amp;rlz=1C1GCEA_enBR1102BR1102&amp;oq=Pol%C3%ADtica+de+Mensagens+do+WhatsApp+Business+ou+a+Pol%C3%ADtica+Comercial+da+Meta&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg8MgYIAhBFGDzSAQg4MjNqMGoxNagCCLACAfEFsepSwHZRJJPxBbHqUsB2USST&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8) Fruto da pesquisa supra, observou-se que, dentre os principais pontos da política de mensagens do WhatsApp Business estão: a) Setores Proibidos (Regulamentados): Não se pode vender ou promover armas de fogo, álcool, tabaco, drogas, produtos médicos/saúde, animais vivos (exceto gado), espécies ameaçadas, materiais perigosos, moeda falsa/virtual, fluidos corporais, jogos de azar (com exceções), produtos adultos e serviços de encontro/crédito/dívidas. b) Conteúdo Proibido: Terrorismo, crime organizado, produtos/serviços ilegais, conteúdo fraudulento, enganoso, ofensivo ou que intimide grupos. c) Mensagens de Marketing: Mensagens de marketing, promocionais ou publicitárias só são permitidas se houver autorização prévia do WhatsApp, e jogos/competições são vedados. d) Restrições à API (a partir de 2026): A Meta restringirá o uso de chatbots de uso geral pela API do WhatsApp Business, focando mais em automações de atendimento ao cliente, mas isso não afeta diretamente empresas. No caso em exame, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito da questão, porquanto indevido fazê-lo neste momento, mas, necessário observar, desde logo, que, o autor/recorrente, apesar de afirmar que é profissional autônomo atuante no ramo varejista, utilizando seu número de telefone como principal meio de comunicação, em passagem alguma demonstra qual tipo de comércio exerce, o que, de plano, inviabiliza uma análise superficial de possível adequação, ou não, as política de mensagens da agravada. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do autor/agravante, mas, inevitavelmente, nesta cognição sumária, compreende-se que a questão posta enseja maior dilação probatória, a qual, inclusive, é incabível nesta estreita cognição do agravo de instrumento. Ademais, no que tange ao perigo de dano, embora o Agravante alegue prejuízo diário e risco de inviabilização do negócio, denota-se que o pedido formulado na origem envolve reparação por danos imputados à agravada, logo, reparáveis. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator